Tribunal: TJSP
Processo: 2167192-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – Ação de cobrança de indenização securitária – Pretensão recursal objetivando a inversão do ônus da prova – Hipótese de não cabimento da inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 – Incidência da regra constante do artigo 373, inciso I, do CPC – Prova pericial requerida somente pelo autor – Autor beneficiário da gratuidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – Ação de cobrança de indenização securitária – Pretensão recursal objetivando a inversão do ônus da prova – Hipótese de não cabimento da inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 – Incidência da regra constante do artigo 373, inciso I, do CPC – Prova pericial requerida somente pelo autor – Autor beneficiário da gratuidade da justiça - Perícia a ser realizada pelo IMESC, órgão responsável pelas perícias médicas no Estado de São Paulo, nas demandas que envolvem beneficiários da assistência judiciária gratuita – Inteligência do artigo 95, §3o, inciso I, do mesmo Diploma Processual – Ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova – Imposição de custeio à seguradora ré que deve ser afastado – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000883936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167192-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
CRISTIANO ELIAS RAFATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167192-26.2020.8.26.0000
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Agravado: Cristiano Elias Rafatti
Comarca de Origem: São Carlos
Juiz da Vara de origem:Carlos Castilho Aguiar França
Voto no 3000
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – Ação de cobrança de
indenização securitária – Pretensão recursal objetivando a inversão
do ônus da prova – Hipótese de não cabimento da inversão do ônus
da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 –
Incidência da regra constante do artigo 373, inciso I, do CPC – Prova
pericial requerida somente pelo autor – Autor beneficiário da
gratuidade da justiça - Perícia a ser realizada pelo IMESC, órgão
responsável pelas perícias médicas no Estado de São Paulo, nas
demandas que envolvem beneficiários da assistência judiciária
gratuita – Inteligência do artigo 95, §3o, inciso I, do mesmo Diploma
Processual – Ausência dos requisitos autorizadores da inversão do
ônus da prova – Imposição de custeio à seguradora ré que deve ser
afastado – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra a r. decisão copiada às fls.
205/207, proferida em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada por
Cristiano Elias Refatti, pela qual o MM. Juízo a quo, ao sanear o feito, deferiu a
realização de exame pericial a ser custeado por ambas as partes e determinou o depósito
dos honorários periciais da perita arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), pela ré.
Inconformada, recorre a requerida, sustentando, preliminarmente, o
cabimento do recurso, tendo em vista a redistribuição do ônus da prova de forma
diversa da prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Aduz tratar-se
de prova do direito constitutivo do autor, razão pela qual transferir seu custo à
demandada nada mais é do que redistribuir o ônus da prova, além disso o pedido foi
feito somente pela parte autora. Argumentou não possuir a obrigação de custear a prova,
a teor do disposto no artigo 95, do mesmo diploma legal, pois sendo o autor beneficiário
da justiça gratuita, o custeio cabe ao Estado. Pugna pelo provimento do recurso, para
que seja reconhecido ser o ônus da prova do autor e por, consequência, seja a requerida
liberada do pagamento dos honorários periciais, com a realização da prova pelo IMESC,
em razão da gratuidade concedida. Alternativamente, seja determinado o rateio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, bem com
minorado o valor arbitrado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 219/220) e processado com a
concessão da tutela recursal (fls. 91/93).
Dispensadas as informações, contraminuta não foi ofertada, conforme
certificado a fl. 227.
É o relatório.
Constata-se dos autos que a agravada ajuizou ação de cobrança de
indenização securitária em face da requerida objetivando o recebimento da diferença do
valor do seguro obrigatório, no valor correspondente a R$7.762,50 (sete mil setecentos
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Ao sanear o feito e examinar a questão do ônus da prova, consignou a r.
decisão agravada:
[...]
Defiro a realização de exame pericial, para averiguação da alegada
incapacidade funcional, seu grau e a época de consolidação das lesões. Atribuo
a ambas as partes a participação no custo da realização do exame pericial, haja
vista tratar-se da única prova capaz de comprovar a existência da invalidez e
por ser custoso exigir do(a) autor(a) deslocamento, para submissão ao exame
médico.
Nomeio perita judicial a Dra. CLÁUDIA CARVALHO, para permitir que o
exame seja realizado no próprio prédio do Forum desta comarca. Arbitro
honorários profissionais para a perita em R$ 500,00 e determino à ré o
depósito. Considero que o valor é modesto e que já está reduzido pela metade,
considerando uma quantia que, se fosse maior, como costuma ser, contaria com
a participação também do autor, igualmente interessado na prova mas que,
beneficiário da gratuidade processual, está dispensado de adiantamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se dos autos, que o autor pleiteou na inicial a realização de
perícia, com a determinação de inversão do ônus da prova para o fim de impor a
obrigação de custeio da prova pericial à seguradora (fl. 28, deste instrumento). A
agravante, por sua vez, em sua contestação apresentada às fls. 47/80, dos autos
principais, não postula pela realização da prova técnica, apena sustenta que, caso
deferida, seja atribuída ao autor a obrigação pelo custeio da perícia , bem como seja
observada a regra do artigo 373, inciso I, do CPC, quanto ao ônus da prova.
Nesse contexto, considerando não se tratar a hipótese dos autos de
relação de consumo, porquanto a demanda diz com cobrança de seguro obrigatório, e a
ausência de requerimento pela parte requerida, ora agravante, quanto a realização da
prova pericial, prevalece a regra contida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, porquanto não se vislumbra no caso em exame, qualquer das circunstâncias
estabelecidas pelo §1o, do mencionado dispositivo processual:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos
do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada,
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
Alem disso, considerando a ausência de requerimento da parte ré, ora
agravante, quanto a realização da prova pericial incide, na hipótese vertente, o disposto
no artigo 95 do Código de Processo Civil, que dispõe que cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes e, em seu §3o, que estipula que as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais do beneficiário da gratuidade da justiça serão suportadas pelo Estado.
Assim, nada justifica seja atribuído à seguradora os ônus da prova quanto
à invalidez sofrida pelo agravado, pois o fato de ser o autor beneficiário da gratuidade
processual não impede a realização da perícia por meios próprios assegurados a tais
beneficiários, no caso, pelo IMESC.
Diante disso, em conformidade com o entendimento desta C. Câmara, de
rigor o acolhimento da pretensão recursal, impondo-se à parte agravada os ônus da
prova quanto aos aspectos de sua invalidez, afastando-se a determinação de custeio da
prova à seguradora a ser realizada junto ao IMESC.
Oportuno citar os precedentes desta C. Câmara sobre a matéria:
Processual. Seguro DPVAT. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373,
§1o, do CPC. Descabimento. Inversão que não se justifica, no tocante ao exame
das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer
hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de produção pela
seguradora que a coloque em situação de desproporcional vantagem probatória.
Inversão que, por fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a inversão
paralela do encargo de custeio da prova, regido pelo art. 95 do CPC. Custos que
devem ser arcados pela parte que requereu a prova ou rateada, em caso de
determinação judicial ex officio. Autora beneficiária da gratuidade processual.
Perícia que deve ser realizada junto ao IMESC. Decisão de Primeiro Grau
invertendo o ônus da prova e determinando o pagamento da perícia pela
seguradora que se reforma. Agravo de instrumento da ré provido. (Ag. Inst. No
2047013-63.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, j. 30.06.2020).
Ementa: Agravo de Instrumento. DPVAT. Perícia. Inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à espécie. A relação jurídica mantida entre a vítima
do acidente e a seguradora não é de consumo, tendo em conta a obrigatoriedade
de adesão pelo proprietário do veículo, ao seguro obrigatório. Destarte, é
incabível na espécie, a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da
Lei no 8.078/90. De rigor, por conseguinte, a aplicação do CPC. Por força do
que dispõe o art. 95 do NCPC, os custos da prova pericial devem ser arcados
pela parte que requereu a produção da prova, ou rateada, se requerida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambos os litigantes ou determinada de ofício pelo juiz. In casu, a parte autora
quando do ajuizamento da ação já requereu a produção de prova pericial.
Outrossim, não caracteriza hipossuficiência, para efeito de inversão do ônus
probatório, a falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio da
prova, suprível de resto por instrumentos como a assistência judiciária gratuita.
Em sendo, pois, a autora beneficiária da Justiça Gratuita, deve ser nomeado
perito dos quadros do IMESC, órgão este responsável pelas perícias médicas no
Estado de São Paulo, envolvendo beneficiários da assistência judiciária
gratuita. Ademais, por força do que dispõe o art. 478, do NCPC, em se tratando
de perícia de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência
entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. Recurso
provido. (Agravo de Instrumento no 2133239-08.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Barbosa Ferreira, j. 15.06.2020).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2167192-26.2020.8.26.0000
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Agravado: Cristiano Elias Rafatti
Juiz de 1a Instância: Carlos Castilho de Aguiar França
Voto divergente n° 29792.
Ré em ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT, a agravante rebela-se contra r. decisão que deferiu a realização de
prova pericial, a ser custeada por ambas as partes e determinou o depósito
dos honorários periciais, de R$500,00, pela agravante.
Ousei divergir do voto do E. Desembargador
Relator, pelas razões que seguem.
O autor é consumidor, respeitados conhecidos
entendimentos em sentido contrário, tendo em vista que a indenização por ele
pretendida decorre de serviço securitário, expressamente incluído no rol
daqueles que perfazem relação de consumo (art. 3o, § 2o, do CDC), não
relevando se a relação envolvendo as partes decorre de lei ou de contrato.
Sendo assim, ele faz jus à inversão do ônus da
prova, porque, além de ser financeiramente hipossuficiente (fl. 67), é verossímil
sua alegação de ter sofrido lesões que geraram sequelas, decorrentes do
acidente que sofreu.
Assim, se a ré alega que não é devida a indenização
pretendida nos autos, deve provar o fato, em decorrência da alegação
verossímil.
É, portanto, da ré o ônus de produzir a prova pericial
e, portanto, dela é o ônus de custear a perícia.
De fato, a primeira inversão não faz sentido sem a
segunda, tendo em vista que aquele que precisa realizar a prova, em
decorrência da inversão do ônus, não pode depender do custeio a ser feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela outra parte, porque, se ele não for efetivado, poderá não ser realizada
prova da qual necessita.
Mais, quando se inverte o ônus da prova, não
interessa saber quem requereu sua produção. Interessa é quem dela está
incumbido, por força da inversão, que é ditada pela lei. E deixar de produzir
prova por falta de custeio enseja preclusão da possibilidade de demonstrar fato
que confirmaria a versão defendida ou destruiria a versão da parte adversária.
As disposições do Código de Processo Civil, a
respeito do custeio da prova, levam em conta o pressuposto de que são iguais
as partes. Não assim, porém, na relação de consumo, à qual as regras gerais
não se aplicam, mas sim o previsto no inc. VIII, do art. 6o, do Código do
Consumidor.
Sobre a transferência do ônus em relação às
despesas para realização de prova, quando há inversão do ônus da prova, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 383.276/RJ,
relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que: “Está no CDC a regra de que pode o
juiz ordenar a inversão do ônus da prova: Art. 6o São direitos básicos do consumidor; ... VIII a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”. Isso significa, também, transferir
ao réu o ônus de antecipar as despesas que o autor não pode suportar, quando indispensável a
realização de perícia.”.
Julgados do STJ, de todas as suas Turmas, têm
decidido que “(...) a inversão do mencionado ônus não implica responsabilização da ré pelas
custas da perícia solicitada; significa tão-somente que já descabe à autora a produção dessa
prova. Optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações da autora. Precedentes do STJ”. (AgRg no REsp no 1.098.876-SP, 2a
Turma do STJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 08.9.2009) (grifei). (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O STJ deixa claro, portanto, que, quando há
inversão do ônus da prova, há também inversão do custeio, a cujo pagamento,
porém, não se obriga.
Precedente deste Tribunal também concluiu que
“Seria ilusório o benefício legal da inversão do ônus probatório, estabelecido no art. 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se impusesse ao hipossuficiente-consumidor o ônus
do pagamento das despesas com os salários provisórios do perito; a inversão do ônus da prova
implica, igualmente, em carrear para a parte contrária essa obrigação, sob pena de estar-se
diante de letra morta do dispositivo em apreço” (AI 727.574-00/0 1a Câm. do 2o TAC
Rel. Juiz Vanderci Álvares j. 25.6.2002). (2)
Então, se descabe ao autor a produção da prova,
em razão da inversão, certamente não se pode obrigá-lo a custear a prova ou
que o Estado o faça, pelo fato dele ser beneficiário da justiça gratuita. Quem
tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é
faculdade, mas com consequência.
Diante do exposto, meu voto negava provimento ao
agravo.
SILVIA ROCHA
2a Juíza
Nota:
1 - No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp no 718.821-SP, 4a Turma, Rel. Ministro Fernando
Gonçalves, j. 09.02.2010; AgRg no REsp no 1.161.827-SP, 3o Turma, Rel. Ministro Massami
Uyeda, j. 1o.12.2009; AgRg no REsp no 1.192.069-SP, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
09.11.2010; AgRg no REsp 1.042.919-SP, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j.
05.3.2009; REsp no 1.073.688-MT, 1a Turma, Rel. Ministro Teoria Albino Zavascki, j. 12.5.2009.
2 - Neste sentido tem decidido reiteradamente esta 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, conforme se vê, exemplificativamente, nos julgamentos dos seguintes recursos: AI
1.095.559-0/0, Rel. Desembargador S. OSCAR FELTRIN, j. 25.4.07; AI 0014015-57.2012, Rel.
Desembargador PEREIRA CALÇAS, j. 28.03.12; AI 0132083-63.2012, Rel. Desembargador
PEREIRA CALÇAS, j. 25.7.2012; AI 0083173-68.2013, Rel. Desembargador PEREIRA
CALÇAS, j. 22.5.13; AI 0229827-58.2012, Rel. Desembargador FERRAZ FELISARDO, j.
14.11.12; AI 0252112-45.2012, Rel. Desembargador FERRAZ FELISARDO, j. 05.12.12; AI
0020766-11.2008, Rel. FERRAZ FELISARDO, j. 15.5.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
13060496
7
9
Declarações de
Votos
SILVIA ROCHA
13BA30C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2167192-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.